Tribunal: STF
Processo: RE 1468633
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e assim ementado:  



    “APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. REVISÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA TRABALHISTA. REJEITADA. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. INTEGRAÇÃO À REMUNERAÇÃO PARA FINS DE CÁLCULO DA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. MORA DA PREVI. NÃO OCORRÊNCIA. 



    1. O Banco do Brasil não possui legitimidade para responder pelo recálculo e revisão do benefício previdenciário, bem como pelo seu pagamento. Tais obrigações só podem ser impostas à Previ. Contudo, o BB pode responder pelo pagamento da cota patronal que lhe corresponde. Caso contrário, o autor não receberia o benefício ou, ao menos, não o receberia de forma integral. 



    2. A justiça comum é competente para julgar as ações de revisão de benefício previdenciário contra o Banco do Brasil. Em 2018, o STF confirmou o entendimento referente ao tema 190, com repercussão geral (Recursos Especiais n.º 583.050 e n.º 586.453), tendo asseverado que tal entendimento também se aplica às demandas ajuizadas contra o ex-empregador. 



    3. A cobrança de diferenças decorrentes de superávit, que seriam devidas em razão de benefício de previdência complementar, estão sujeitas ao prazo prescricional de cinco (5) anos, previsto no art. 75, da LC n.º 109/2001, conforme entendimento do colendo STJ, consubstanciado nos Enunciados 291 e 427, de sua Súmula. 



    4. O termo inicial do prazo prescricional é a data do trânsito em julgado da sentença proferida pela Justiça do Trabalho, reconhecendo o direito do funcionário à incorporação das horas extras ao benefício previdenciário.



    5. Com relação ao direito de incorporação das horas extras recebidas na justiça do trabalho aos benefícios previdenciários complementares, importa observar que se trata de matéria objeto de decisão vinculante - Tema 955, do colendo STJ. 



    6. Deve-se reconhecer o direito do autor à inclusão no seu benefício do reflexo das verbas reconhecidas na Justiça Trabalhista, desde que observados os aportes para tanto necessários, que incluem as suas próprias contribuições e a cota patronal. 



    7. Não há que se falar em mora da Previ se a majoração pretendida pelo autor depende da devida recomposição. Assim, não são devidos juros moratórios, salvo eventual mora depois de realizado o aporte pelo autor. 



    8. Apelo parcialmente provido”. (eDOC 18 – ID: 2a3cc7bb)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 114, I e VI, do texto constitucional. (eDOC 28 – ID: 8af94f31) 



    Nas razões recursais, explica-se que a questão dos autos trata de pedido de revisão de benefício de previdência complementar diante do reconhecimento de horas extras prestadas pela parte recorrida. Defende-se, assim, a incompetência da Justiça comum para o processamento do presente feito. 



    Alega-se que “além de não competir à Justiça Comum apreciar ou reconhecer ilicitudes decorrentes de suposto descumprimento ou violação do contrato de trabalho (art. 114, I e VI da CF/88), o presente caso guarda peculiaridade, qual seja, de que o não pagamento das horas extras decorreu porque a parte autora estava investida em função de confiança cuja jornada era de 8 (oito) horas, posteriormente reconhecida que deveria ser reduzida para 06 (seis) horas”.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifico que a Corte de origem reconheceu a competência da Justiça comum para o processamento e julgamento do pedido de complementação de aposentadoria formulado nos autos, que decorre do reconhecimento, em reclamação trabalhista, da realização de horas extras pelo beneficiário. 



    Observa-se que o acórdão recorrido não diverge do entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento RE-RG 586.453, tema 190 da sistemática da repercussão geral, em que se firmou a seguinte tese: 



    “Compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013”. 



    Consta da ementa proferida nesse julgamento:  



    “Recurso extraordinário – Direito Previdenciário e Processual Civil – Repercussão geral reconhecida – Competência para o processamento de ação ajuizada contra entidade de previdência privada e com o fito de obter complementação de aposentadoria – Afirmação da autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho – Litígio de natureza eminentemente constitucional, cuja solução deve buscar trazer maior efetividade e racionalidade ao sistema – Recurso provido para afirmar a competência da Justiça comum para o processamento da demanda - Modulação dos efeitos do julgamento, para manter, na Justiça Federal do Trabalho, até final execução, todos os processos dessa espécie em que já tenha sido proferida sentença de mérito, até o dia da conclusão do julgamento do recurso (20/2/13). 



    1. A competência para o processamento de ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar é da Justiça comum, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho. Inteligência do art. 202, § 2º, da Constituição Federal a excepcionar, na análise desse tipo de matéria, a norma do art. 114, inciso IX, da Magna Carta. 



    2. Quando, como ocorre no presente caso, o intérprete está diante de controvérsia em que há fundamentos constitucionais para se adotar mais de uma solução possível, deve ele optar por aquela que efetivamente trará maior efetividade e racionalidade ao sistema. 



    3. Recurso extraordinário de que se conhece e ao qual se dá provimento para firmar a competência da Justiça comum para o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência buscando-se o complemento de aposentadoria. 



    4. Modulação dos efeitos da decisão para reconhecer a competência da Justiça Federal do Trabalho para processar e julgar, até o trânsito em julgado e a correspondente execução, todas as causas da espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até a data da conclusão, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, do julgamento do presente recurso (20/2/2013). 



    5. Reconhecimento, ainda, da inexistência de repercussão geral quanto ao alcance da prescrição de ação tendente a questionar as parcelas referentes à aludida complementação, bem como quanto à extensão de vantagem a aposentados que tenham obtido a complementação de aposentadoria por entidade de previdência privada sem que tenha havido o respectivo custeio”. (RE 586.453, Rel. Min. Ellen Gracie, Redator do acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 06.06.2013)  



    Ademais, registro que não desconheço a existência do Tema 1.166 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 1.265.564, no qual assentou-se que “[c]ompete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada.”



    Ocorre que o referido tema guarda distinção essencial com o caso em análise. 



    Vejamos. 



    Na hipótese dos autos, pleiteia-se a revisão do benefício previdenciário complementar em decorrência de reflexos de decisão transitada em julgado que reconheceu acréscimo na remuneração do beneficiário. Por sua vez, o tema 1.166 diz respeito às causas que visam à condenação do empregador ao pagamento de verbas de natureza trabalhista e, em caso de êxito, seus reflexos na seara previdenciária. 



    Desse modo, não verifico a existência de similitude entre o tema 1.166 a discussão posta nos presentes autos. 



    Em sentido semelhante, confira-se o seguinte julgado:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. TEMA 1.166 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. DISTINGUISHING. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do Tema 190 da repercussão geral (RE 586.453-RG), de relatoria da Min. ELLEN GRACIE, em que se discutia a competência para processar e julgar causas que envolvam complementação de aposentadoria por entidades de previdência privada, fixou tese no sentido de que Compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013. 3. Não se aplica, ao caso, o Tema 1166 da Repercussão Geral (RE 1265564-RG, Rel. Min. Presidente), tendo em vista que, na presente hipótese, o debate sobre a competência para o julgamento da demanda e o prazo prescricional se deu sob a perspectiva dos reflexos, no benefício complementar, de horas extraordinárias já devidamente reconhecidas pela Justiça Laboral, enquanto o precedente paradigma versa sobre ‘Competência para processar e julgar ação trabalhista contra o empregador objetivando o pagamento de diferenças salariais e dos respectivos reflexos nas contribuições devidas à entidade previdenciária’. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”. (ARE 1.349.919 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.3.2022)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, considerando o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.  



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente